Tribunal: TJSP
Processo: 2119947-19.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inocorrência – Embargante que pretende a rediscussão das questões já analisadas, evidenciando o caráter infringente do recurso – Fundamentação suficientemente clara, inexistindo qualquer omissão – A pretensão da embargante de prequestionar matéria infraconstitucional visando à eventual interposição de recurso perante as Instâncias Superiores não autoriza o

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inocorrência – Embargante que pretende a rediscussão das questões já analisadas, evidenciando o caráter infringente do recurso – Fundamentação suficientemente clara, inexistindo qualquer omissão – A pretensão da embargante de prequestionar matéria infraconstitucional visando à eventual interposição de recurso perante as Instâncias Superiores não autoriza o acolhimento dos embargos – V. Acórdão que fica mantido tal como prolatado – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808547
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2119947-19.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que
é embargante BENSAÚDE PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR
LIMITADA, são embargados LENITA TARGAS MATAVELLI CERQUEIRA e
DINA TARGAS MATAVELLI (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA
CIMINO E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2119947-19.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 10218
2
VOTO No 10.218
Embargos de Declaração n. 2119947-19.2020.8.26.0000/50000
Embargante: BENSAÚDE PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR
LIMITADA
Embargada: LENITA TARGAS MATAVELLI CERQUEIRA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Omissão

Inocorrência Embargante que pretende a rediscussão das
questões já analisadas, evidenciando o caráter infringente do
recurso Fundamentação suficientemente clara, inexistindo
qualquer omissão
A pretensão da embargante de
prequestionar matéria infraconstitucional visando à eventual
interposição de recurso perante as Instâncias Superiores não
autoriza o acolhimento dos embargos V. Acórdão que fica
mantido
tal
como
prolatado

EMBARGOS
REJEITADOS.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra
v. Acórdão de fls. 22/27 negou provimento ao agravo de instrumento no
2119947-19.2020.8.26.0000.
Sustenta a embargante que os embargos de
declaração visam sanar omissão, bem como prequestionar a matéria. Afirma que o
julgado é omisso quanto à alegação de que a lei não exige mais garantia para
apresentar impugnação. Entende, ainda, que o acórdão se omitiu sobre o
fundamento que geraria a impossibilidade de a exequente levantar a quantia
depositada. Invoca o art. 525, §§ 6o, 7o e 8o, do CPC/2015. Postula o acolhimento
dos embargos de declaração, para que os vícios sejam sanados.
Manifestação da embargada as fls. 09/11.
É o relatório.
Do que consta do v. Acórdão embargado, a
fundamentação lá exposta é suficientemente clara, tendo sido analisados todos os
temas trazidos à discussão pelas partes, não se vislumbrando qualquer omissão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2119947-19.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 10218
3
Apenas a título de anotação, vê-se que o julgado é
claro, no sentido de que o valor não pôde ser levantado pela parte exequente,
notadamente porque a própria executada afirmou que o depósito foi realizado a
título de garantia (e não a título de pagamento da dívida), não deixando claro que
não se opunha ao levantamento do montante, como agora tenta fazer crer.
Nota-se, na verdade, que a pretensão da embargante
é rediscutir a questão e modificar a decisão, evidenciando o caráter infringente dos
presentes embargos de declaração.
Por fim, como exposto, todas as teses foram
devidamente analisadas de acordo com a legislação vigente, razão pela qual a
pretensão da embargante de prequestionar matéria infraconstitucional visando à
eventual interposição de recurso perante as Instâncias Superiores, não autoriza o
acolhimento dos embargos.
Em conclusão, ausentes as hipóteses do art. 1.022 do
CPC, fica mantida a r. decisão como lançada.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se
manifestem no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada
pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No
silêncio, os autos serão automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos
de declaração.
ANGELA LOPES
Relatora